Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-88.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002036-88.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALMIR CALADO - CPF: 616.313.611-04 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0040-61 (APELADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO VERIFICADO - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO – ALEGAÇÃO QUE SE MOSTROU FALSA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, vislumbro que as assinaturas trazidas pelo apelante em seu documento pessoal e a assinatura do apelante feita em contrato trazida pela parte apelada foram realizadas pela mesma pessoa, sedimentando qualquer invocação de cerceamento de defesa ou dúvida sobre a autoria das rubricas.

2 - O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação da parte apelante, não exprimindo a verdade.

3 - A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALMIR CALADO em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO”, nos autos no 0002023-89.2014.8.11.0051, ajuizado pelo próprio apelante perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 25754024 foram julgados improcedentes os pedidos iniciais; condenando o apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais correspondentes a 15% do valor atualizado da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade e por fim fixou-se multa por litigância de má-fé no importe de 1,5% sobre o valor atualizado da causa em consonância com o art. 81, caput, NCPC em favor da parte apelada.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 25754996 cerceamento de defesa uma vez que a sentença sequer determinou a juntada da prova emprestada nos autos do processo que foi produzida perícia grafotécnica que ensejou a sua condenação em litigância de má-fé, obstando seu direito ao contraditório e ampla defesa; ausência de demonstração da legalidade da cobrança uma vez que os documentos apresentados não são originais, mas cópias; que os contratos apresentados não são os mesmos que os em discussão e por fim ausência de litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 25755450 pelo desprovimento do recurso ou alternativamente a aplicação da súmula 385 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020